Tribunal: STF
Processo: RE 1318703
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Extensão de imunidade tributária a arrendatário de imóvel vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial (PAR). Impossibilidade.



    1. No julgamento do Tema nº 884 da Repercussão Geral, a Corte reconheceu que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal se refere aos bens e direitos que integram o patrimônio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e não aos arrendatários, pessoas físicas, que venham a morar posteriormente no imóvel.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.